Tribunal: TJDFT
Processo: 0742516-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. INFRAESTRUTURA. LAJE DA COBERTURA DO EDIFÍCIO. ÁREA COMUM. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A teor do que dispõe o art. 1.341 do Código Civil, a realização de obras e benfeitorias em condomínios depende da decisão em assembleia, não sendo possível sua realização sem concordância dos demais condôminos, a não ser em casos específicos, mesmo que a benefício de todas.
3. Em juízo de cognição sumária, percebe-se a imprescindibilidade de correção das infiltrações que prejudicam e causam transtorno ao condômino, a qual, naturalmente, deve ter preferência na lista de serviços do condomínio por se tratar de problema que causa prejuízo e desconforto imediato aos moradores da unidade autônoma em questão. 3.1. No exame dos pressupostos essenciais à concessão da tutela provisória, verifica-se os requisitos para conferir a tutela vindicada pelo demandante.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.